Tribunal: TJSP
Processo: 0005628-90.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO COM BASE NO DECRETO No 11.302/2022 – RECURSO MINISTERIAL QUE PRETENDE A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO – PROVIMENTO. Ante a vedação contida no artigo 44 da Lei no 11.343/06, em consonância com o artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, impossível a concessão do indulto. Recurso provido.